Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-47.2024.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-47.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARGENILDO ALVES DE MOURA - CPF: 651.048.621-00 (APELANTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), CICERO ALVES DE SOUZA - CPF: 900.488.141-72 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL. EVICÇÃO RECONHECIDA. DISTRATO/CANCELAMENTO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por
Argenildo
Alves de Moura contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de Cícero Alves de Souza, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC, sob o fundamento de desistência da ação. O imóvel em questão foi adquirido pelo Apelante mediante arrematação em Leilão Público Extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, com registro consolidado em seu nome. Contudo, após decisão proferida no processo no 1000113-27.2023.4.01.3601 da Justiça Federal, reconhecendo a evicção, a Caixa Econômica Federal notificou o Apelante para promover o distrato/cancelamento do contrato. O Apelante, então, requereu a extinção do processo por perda superveniente de legitimidade, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sem condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a perda superveniente de legitimidade ativa do Apelante impõe a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso VI, do CPC; (
ii
) definir se é cabível a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A perda superveniente de legitimidade ativa ocorre quando, após o ajuizamento da ação, a parte autora deixa de ter
interesse jurídico para prosseguir com o feito, como no caso de evicção que resulta no distrato do contrato de compra e venda e na perda do direito à posse sobre o imóvel. Nesse caso, aplica-se o art. 485, inciso VI, do CPC.

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais. Contudo, quando a perda do objeto decorre de fato não imputável a nenhuma das partes, como um distrato unilateral promovido por terceiro (Caixa Econômica Federal), não é possível atribuir responsabilidade ao Apelante, sendo indevida a condenação em honorários de sucumbência.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a tese de que, em casos de perda superveniente de objeto por razões alheias à vontade das partes, não se aplica a condenação em honorários advocatícios, devendo cada parte suportar as despesas que tiver antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente de legitimidade ativa decorrente de distrato unilateral promovido por terceiro impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando a perda do objeto decorre de fato não imputável a nenhuma das partes, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos VI e VIII; art. 85, §§ 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 1.223.332/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
15/08/2014; TJ-MG, Apelação Cível n. 5001781-52.2021.8.13.0016, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11/04/2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 1.0000.23.211529-5/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 05/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
ARGENILDO ALVES DE MOURA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Ju
iz
de Direito da
2
a Vara Cível da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/
MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Imissão na Posse

ajuizada em desfavor de
CÍCERO ALVES DE SOUZA
,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa atualizado
.

I
nconformad
o
,
o Apelante
sustenta
que
não desistiu da ação,
mas sim,
perdeu a legitimidade
de forma superveniente em razão da ocorrência de evicção, cancelamento do contrato e retorno do imóvel ao domínio da Caixa Econômica Federal, razão pela qual não poderia mais demandar a posse do imóvel.

Salienta que a extinção da Ação deveria ter se dado pela
perda/ausênci
a de legitimidade superveniente, com fundamento no art. 485, VI,
CPC
, e não pela desistência.

Defende ser i
mpo
ssível imputar à parte autora o
ônus
da
sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir
e
era fundada a pretensão,
afirmando que a
extinção do processo sem
julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não
pode

lhe
ser atribuído
.

Com essas considerações, requer seja reformada a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios e d
a
s
custas processuais, haja vista terem sido pagas por ocasião da distribuição do processo.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
270906895).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
ARGENILDO ALVES DE MOURA

ajuizou

Ação de Imissão na Posse
em desfavor de

CÍCERO ALVES DE SOUZA
,
sustentando que
adquiriu por meio de arrematação em Leilão Público Extrajudicial, promovi
do pela Caixa Econômica Federal,
o imóvel situado no Lote 13, Quadra 02, Loteam
ento Maracujá,
Curvelândia
, MT,
CEP 78.237-00, conforme consta no contrato de compra e venda no 1444422388730-7
firmado com a
CEF
.

O imóvel foi
consolidado em nome do Apelante
ARGENILDO ALVES DE MOURA
em
26/01/2024, sob o protocolo 64-416, no livro 02, Registro Geral de Imóveis, Cartório de 1o
Ofício
de Mirassol D’Oeste
/
MT
e todos os encargos legais foram devidamente quitados, contudo, o Apelado CÍCERO se negou a desocupar o imóvel, bem
como
se negou a
receber notificações para despejo.

Em sede
l
iminar, foi deferido o pedido de
t
utela
a
ntecipada e determinado que
o Apelado desocupasse o imóvel
no prazo de
60 dias, já que o Apelante era o legítimo proprietário do bem.

O Apelado ajuizou Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a tutela antecipada, porém, o recurso foi desprovido.

Em 02 de setembro de 2024, a Caixa Econômica Federal notificou o Apelante para promover o distrato/cancelamento do contrato havido entre eles, sob o argumento de que houve evicção
no processo no 10001132720234013601- Justiça Federal, Subseção de Cáceres
.

Em razão disso, o Apelante comunicou ao juízo a ocorrência do distrato, informando não ser mais parte legítima para continuar demandando a posse do imóvel e requerendo a extinção do processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sem a condenação em honorários.

Posteriormente,
sobreveio sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Verifica-se que a parte autora manifestou pela desistência, desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que se impõe, inclusive por não ter ocorrida a rejeição pelo réu.

Outrossim
, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese que se coaduna ao caso em tela.

Em relação aos requerimentos de encaminhamento dos autos aos órgãos correcionais da OAB/MT e TJMT, ante a desistência pelo autor da ação e anuência pelo réu, deixo de dar seguimento aos pedidos, podendo as partes, caso queiram, buscar por suas próprias forças as demandas que entenderem necessárias.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Conforme relatado, o Apelante
sustenta que
não desistiu da ação, mas sim, perdeu a legitimidade de forma superveniente em razão da
ocorrência de evicção, cancelamento do contrato e retorno do imóvel ao domínio da Caixa Econômica Federal, razão pela qual não poderia mais demandar a posse do imóvel.

De acordo com o artigo 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando:

“
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII -
homologar a desistência da ação; (
...)”

De fato, reconhecida a evicção e cancelado o contrato entre o Apelante e a Caixa Econômica Federal em razão do processo n.o 1000113-27.2023.4.01.3601 que tramitou perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres/MT, a parte autora, que no momento do ajuizamento da demanda possuía legitimidade e interesse na Ação de Imissão na Posse, passou a ser parte ilegítima para prosseguir com o feito.

Assim, ocorreu, na hipótese, perda superveniente da legitimidade ativa, de modo que o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e não em razão de suposta desistência do Apelante.

Em relação aos honorários,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
”
(
REsp
n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 15/8/2014).

Nesse sentido,
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito decorrente de perda de
legitimidade
superveniente ao
ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Certo é que, em alguns casos,
há como bem identificar aquele que deu causa ao ajuizamento da ação sob o critério da causalidade,
todavia, no caso em comento, o verdadeiro motivo para a perda do objeto foi
a
ocorrência de um distrato unilateral por parte da CEF, pela não observância do
processo n.o 1000113-27.2023.4.01.3601 que tramit
ava
perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres/MT
.

Logo, não sendo imputável a nenhuma das partes a responsabilidade pela extinção da ação, inviável a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - É sabido que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
devem ser orientados
pelos princípios da sucumbência e da causalidade - A perda superveniente do objeto da ação impõe a adoção do princípio da causalidade para a fixação da verba honorária de sucumbência -
Sendo impossível apurar a responsabilidade da parte autora ou da parte ré pelo ajuizamento da demanda por fato não imputável a nenhuma delas não há que se falar em condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001781-52.2021 .8.13.0016 1.0000 .21.092260-5/008, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/04/2024, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ESTADO DE MINAS GERAIS - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INDEVIDOS
. 1 - Nos termos do art. 85, §10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 2 - Consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o princípio da causalidade requer a verificação, caso a caso, das circunstâncias que deram motivo à extinção do processo, principalmente nas hipóteses em que tenha tal evento sido verificado pela perda de seu objeto, de modo a não se estabelecer a relação de casualidade e a respectiva sucumbência"
. (
AgRg
no
AREsp
348.875/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013,
DJe
02/10/2013). 3 - Destarte,
inexiste condenação em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, quando inviável a perquirição de qual litigante seria sucumbente se o
mérito da ação fosse analisado
.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.211529-5/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 09/10/2023)

Destarte,
não havendo
elementos aptos a justificar a sucumbência e o pagamento de honorários, cada uma das partes
deve
suportar as despesas que tiver antecipado.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por ARGENILDO ALVES DE MOURA, para reconhecer a sua ilegitimidade ativa superveniente e, nesses termos, extinguir a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC,
decotando
as
custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025